Tribunal: TJBA
Processo: 8006522-07.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006522-07.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA EMBARGADA: NÁGILA RAFAELA GONÇALVES PIMENTEL Advogado(s): FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE APENAS MAJOROU O VALOR DOS HONORÁRIOS SEM ALTERAR A BASE DE CÁLCULO. PARTE QUE NÃO MANEJOU APELO CONTRA A SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006522-07.2021.8.05.0146, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.